Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706306-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IRLENE GOMES GASPERAZZO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Irlene Gomes Gasperazzo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708285-12.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A ré impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora alegando que ela efetuou o preparo recursal ao interpor o agravo de instrumento no 072174-41.2023.8.07.0000, ato incompatível com as afirmações de que não possui condições de arcar com as despesas processuais (ID 181807613). No caso, o pedido de gratuidade de justiça apenas foi requerido pela autora após a decisão de indeferimento da tutela de urgência (ID 168194152), que também determinou o recolhimento das custas processuais (ID 165838767). Em face da referida decisão a autora interpôs agravo de instrumento, mas contraditoriamente recolheu o preparo recursal, conforme consignado na decisão de ID 166013253 e nos documentos anexados ao ID 181807613, o que é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, razão pela qual indefiro esse pedido da autora. Concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejudicar sua subsistência. Aduz, ainda, que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça inviabiliza o exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário, sendo vedado o indeferimento quando preenchidos os pressupostos legais (artigo 99, § 2°, do CPC). Assevera que recolheu o preparo do Agravo de Instrumento em situação de urgência, porquanto não tinha tempo para obter todos os documentos para comprovar a necessidade de gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. De fato, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, no entanto, há que se conceder o benefício pleiteado pela Agravante, porquanto a documentação constante dos autos comprova a alegada hipossuficiência financeira. Dos autos, verifica-se que, embora o Agravante tenha recebido R$ 28.550,00 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta reais) no ano pretérito, tal valor se equivale a R$ 2.379,16 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) mensais (Id. 180114552 dos autos de origem). Lado outro, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Por fim, ressalto que não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que o recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, no entanto, no caso, o recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento n° 0729174-41.2023.8.07.0000 ocorreu em situação de urgência, porquanto era necessário sobrestar o leilão judicial sem tempo hábil para juntar os documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça à Agravante. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora